Tribunal: TJDFT
Processo: 0754549-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. SUSCITADO. JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITANTE.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da circunscrição de Brasília e o Juízo da circunscrição de Samambaia, em ação anulatória de contrato bancário proposta por consumidor, visando à definição do foro competente diante da alegação de escolha aleatória de foro.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o ajuizamento da ação em foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico configura escolha aleatória apta a autorizar a declinação de ofício, nos termos do art. 63, §5o, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. A competência territorial tem natureza relativa, e sua modificação de ofício é, em regra, vedada, segundo os arts. 64 e 65 do CPC.
4. O art. 63, §5o, do CPC autorizada a declinação de competência quando configurado o ajuizamento em foro aleatório, caracterizado pela ausência de relação entre o domicílio das partes ou o local da obrigação e o foro escolhido.
5. A norma consumerista não afasta a incidência do art. 63, §5o, do CPC, pois a facilitação da defesa do consumidor não legitima a eleição de foro destituído de pertinência jurídica.
6. A escolha da circunscrição de Brasília não encontra correspondência com o domicílio do consumidor, comprovadamente situado em Samambaia, nem com o endereço da instituição financeira, inexistente no Distrito Federal, configurando prática abusiva que autoriza a declinação de ofício.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Conflito de competência rejeitado. Juízo suscitante declarado competente.
Tese de julgamento: “O ajuizamento da ação em foro sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico caracteriza escolha aleatória e prática abusiva, autorizando a declinação de ofício prevista no art. 63, §5o, do CPC, ainda que se trate de competência territorial relativa.”
_________
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, CCP 0748005-69.2025.8.07.0000, Rela. Desa. Leonor Aguena, 1a Câm. Cív., j. 02.02.2026, p. 19.02.2026.